Tribunal: STF
Processo: Rcl 90856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-AIRR-10102-79.2019.5.18.0005, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, nos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que a beneficiária:

[...] buscou o reconhecimento da  responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO DE GOIÁS (terceiro reclamado),  sob o argumento de que a prestação de serviços se dava em benefício do ente público,  figurando este como tomador dos serviços. Em sua defesa o ente público destacou que a  natureza colaborativa do contrato de gestão e a impossibilidade de responsabilização  por mero inadimplemento trabalhista sem comprovação de sua conduta omissiva ou  comissiva (doc. 1, p. 4). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  A decisão colegiada, que constitui o objeto desta Reclamação, reconheceu a  superveniência do julgamento do Tema 1.118 por esta Suprema Corte, chegando a  transcrever as teses vinculantes fixadas, reafirmando a necessidade de comprovação de  culpa. Todavia, no caso concreto, manteve a condenação em responsabilidade  subsidiária fundamentada exclusivamente na inversão do ônus da prova, decorrente da  simples constatação do inadimplemento contratual.  
Essa premissa – a de que a condenação do ente público pode se basear na  sua falha em produzir provas positivas de sua fiscalização – tornou-se o pilar de  sustentação para todas as decisões subsequentes, a despeito de sua manifesta  incompatibilidade com as teses vinculantes pacificamente estabelecidas por este  Pretório Excelso (doc. 1, p. 8). 

Segundo sustenta:

[...] É importante destacar que a condenação no acórdão hostilizado se  fundamenta primordialmente em uma presunção de culpa que se apoia apenas no na  inadimplência contratual.  
A interpretação conferida desvirtua, portanto, a essência da ADC 16/DF. A  Suprema Corte veda, justamente, a condenação baseada na mera presunção, exigindo a  prova robusta e cabal da negligência.   
Reforça-se, assim, o entendimento de que é imprescindível que se  comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade  e sua inércia em adotar providências para saná-la, sendo vedada a condenação  fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova .
Nesse sentido, as decisões proferidas pela Primeira e Segunda Turma deste  Egrégio Tribunal demonstram que o mero argumento de ineficiência de fiscalização  não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público. É  necessária, ao revés, a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou  comissiva na fiscalização dos contratos  (doc. 1, p. 11). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão  de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos  decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito (doc. 1, p. 16).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, o RE 760.931 RG/DF e o RE 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.  ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA  VIGÊNCIA  LEI  Nº  13.467/2017.  TRANSCENDÊNCIA ANALISADA NA DECISÃO  UNIPESSOAL.  TERCEIRIZAÇÃO.  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE  PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº  246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA.   I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento  do Recurso Extraordinário nº 760.931,  submetido ao regime de repercussão geral,  fixou a tese de que “o inadimplemento dos  encargos trabalhistas dos empregados do  contratado não transfere automaticamente ao  Poder Público contratante a responsabilidade  pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou  subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93” (Tema 246).  II. A SBDI-1 do TST, no julgamento do recurso  de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281,  em 12/12/2019, partindo da premissa de que o  STF, ao fixar tese no Tema nº 246, não se  manifestou sobre as regras de distribuição do  ônus da prova, por tratar-se de matéria  infraconstitucional, assentou que incumbe ao  ente público o encargo de demonstrar que  atendeu às exigências legais de fiscalização do  cumprimento das obrigações trabalhistas pela  prestadora de serviços. À luz dessas premissas,  conforme entendimento prevalente nesta  Sétima Turma, haverá responsabilidade subsidiária nos casos de aplicação das regras  de distribuição do ônus da prova em desfavor  da administração pública; de registro de  ausência ou de insuficiência de prova da  fiscalização do contrato administrativo ou,  ainda, na hipótese de registro da efetiva culpa  da administração pública – conclusão que não  pode ser afastada sem o revolvimento de fatos  e provas (Súmula nº 126/TST).  III. No caso dos autos, observa-se que a  condenação subsidiária fundou-se na ausência  de prova da fiscalização. Irreprochável, desse  modo, a decisão monocrática agravada.  IV. Agravo interno de que se conhece e a que  se nega provimento (doc. 11, pp. 3-4 – grifos no original).

 Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] Feita essa ressalva de entendimento, todavia, curvo-me ao  posicionamento da maioria da 7ª Turma desta Corte Superior, para adotar conduta ética de representar a compreensão da maioria sobre o julgamento feito pelo STF,  atrelado à interpretação da SBDI-1 acerca do ônus da prova, embora com ele, em prol  da independência funcional, no meu íntimo, divirja.   
Acompanho, pois, o entendimento da douta maioria, no sentido  de que as conclusões 1) de que a administração pública  não se desincumbiu do ônus  de comprovar a fiscalização do contrato; 2) de ausência de prova ou de prova  insuficiente de fiscalização; e 3) de que houve culpa da administração pública (ainda  que deduzida pelo inadimplemento objeto da pretensão reconhecida), levam  necessariamente à condenação subsidiária.  
No caso vertente, na decisão unipessoal agravada, manteve-se a  condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária ante a constatação de que  “a Turma Julgadora, ao declarar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública  pelos créditos trabalhistas devidos à parte reclamante, entendeu configurada a culpa in  vigilando da recorrente pelo teor probatório dos autos” (fl. 731 - Visualização Todos PDFs).  
Trata-se, portanto, de constatação de ausência de prova de  fiscalização.  
Inviável, pois, à luz do entendimento consolidado nesta Sétima  Turma, com o qual guardo reservas, reformar a decisão unipessoal agravada.  
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 11, pp. 9-10 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO ESTADO  DE GOIÁS 
Em que pese natureza do negócio jurídico entre primeiro reclamado e Estado de  Goiás ser de contrato de gestão, trata-se, de uma forma de terceirização de serviços, haja vista que delega  para terceira pessoa a gestão de deveres do ente estatal, visando otimizar a prestação do serviço público. 
[...] Com devido respeito a entendimento contrário, realizando o distinguishing,  despicienda a análise do art. 71, §1º da Lei 8.666/93, haja vista que a referida Lei de Licitações dispensa,  em seu art. 24, XXIV a licitação para celebração de contrato de gestão. 
 Ou seja, na medida em que o ente público entende ser dispensável a licitação,  afasta-se a tese de impossibilidade de reconhecimento da culpa in eligendo, porquanto preferiu o  administrador público eleger, sem as cautelas procedimentais trazidas na lei, o particular para gerir  patrimônio público.  
Importante destacar que consta no contrato celebrado a dispensa do "Chamamento  Público de Contrato de Gestão Emergencial" (ID. 5203895 - Pág. 1). 
Nessa oportunidade trago à baila a legislação estadual que regula as Organizações  Sociais no Estado de Goiás, bem como sua relação com o ente público, conceituando o contrato de gestão: [...].
Destaco que a referida lei não exclui a responsabilidade do Estado de Goiás pelos  atos das Organizações Sociais, haja vista que seus arts. 10 e 12 ela traz verdadeira obrigação de  comunicação "imediata" sobre demandas judiciais, sob pena de "de responsabilidade administrativa, civil  e criminal daquele que deixar de fazê-lo." 
Dessa forma, tem-se que o contrato de gestão foi celebrado mediante opção do  administrador, com dispensa de licitação, sendo que a lei estadual impõe obrigação de notificação por  demandas sofridas, o que leva à conclusão de responsabilidade subsidiária.  
Destaco que no contrato de gestão o contratante não assume os riscos do negócio,  na medida em que gerencia patrimônio do ente estatal, no caso o Hospital de Urgências de Trindade  Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, conforme cláusula de cessão e permissão de uso gratuito dos bens  móveis.  
A bem da verdade, os primeiros reclamados apenas cuidavam da parte  administrativa e gerencial do serviço público, sendo objeto de cláusula a possibilidade de intervenção do  Estado, o que não se mostra possível quando da contratação de serviços de limpeza e vigilância, por  exemplo.  
De mais a mais, a energia despendida pela reclamante não era diretamente  absorvida pelos primeiros reclamados, mas sim pelo Estado de Goiás, devendo ser responsabilizado pelos  créditos deferidos na presente demanda.  
Também merece destaque o fato público e notório a ausência de repasses  financeiros pelo Estado de Goiás para o primeiro reclamado, inclusive com registro no portal da  transparência  de  débito  do  ente  público  no  valor  de   R$1,8  milhão.
[...] Lado outro, visando prestar a jurisdição de forma completa, destaco ainda que nos  termos do item V da Súmula 331 do TST, inserido neste verbete após o julgamento da ADC 16/DF pelo e.  STF, "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas  mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da  Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e  legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero  inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada" (grifei).  
O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE 760.931,  firmou entendimento no sentido de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do  contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu  pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93"  (grifei).
[...] E, conforme consta do acórdão, o Ministro Marco Aurélio, justamente por  considerar incabível a pesquisa de culpa do integrante da Administração Pública, restou em parte vencido  na fixação da tese de repercussão geral transcrita em linhas antecedentes.  
Outrossim, no caso de origem examinado pelo excelso STF, o ente público  apresentou vasta documentação acerca do contrato mantido com a prestadora de serviços, o que motivou  o afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela Corte Suprema. No  particular, merece ser transcrito o esclarecimento prestado pelo Ministro Dias Toffoli [...].
A responsabilização do ente público tomador dos serviços decorre da  demonstração de culpa ao preferir aplicação a exceção quanto ao procedimento licitatório, bem como ao  não efetuar os repasses ao primeiro recamado, gerando o descumprimento das obrigações trabalhistas por  parte da prestadora de serviços.  
Incoerente a tese do Estado de não ser responsabilizado de forma subsidiária, haja  vista que celebrou contrato de gestão mas não repassou os valores para a Organização Social realizar o  pagamento, sendo incabível que se cobre dessa Organização o pagamento, haja vista que o objeto  contratual era justamente a gestão de recursos e patrimônio. 
 Há, portanto, nexo causal entre o dano causado à trabalhadora e a conduta  administrativa.  
Assim, beneficiando-se o ESTADO DE GOIÁS do trabalho executado pela  Autora, inexiste razão para isentá-lo da responsabilidade pelo inadimplemento da prestadora de serviços. Isso porque, ao contrário do que afirma o Recorrente, o simples fato de ter celebrado contrato de gestão  com o INSTITUTO GERIR não altera a titularidade do serviço público, que continua sendo da  Administração Pública.  
Dou provimento (doc. 7, pp. 3-13 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator